Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS.
1. Pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se no Tema 677/STJ que, “[n]a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (STJ - Corte Especial, REsp 1.820.963-SP, Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 677).
2. O pagamento voluntário por parte do devedor, afasta a possibilidade de aplicação da tese enunciada no Tema 677/STJ.
3. É incabível a majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.